Tribunal: TJES
Processo: 0009704-88.2012.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); Responsabilidade Tributária do Sócio-Gerente / Diretor / Representante
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009704-88.2012.8.08.0011

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: VALCINEIA SILVA PONTES

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PAGAMENTO DO DÉBITO EM ACORDO CELEBRADO NA ESFERA ADMINISTRATIVA – QUITAÇÃO INTEGRAL DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA PELOS LITISCONSORTES PASSIVOS – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL – DEVEDORES SOLIDÁRIOS – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS JÁ INCLUÍDOS NO ACORDO –
BIS IN IDEM
– JURISPRUDÊNCIA DO STJ – RECURSO PROVIDO.

1. Cuidam os autos de apelação cível interposta contra sentença que julgou extinto o processo de embargos à execução fiscal, ante a perda superveniente do interesse processual, em razão da quitação integral do débito tributário em acordo de parcelamento extrajudicial, e condenou a embargante ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, com base no princípio da causalidade.

2. Conforme entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, "
Esta Corte Superior tem entendido que, havendo a previsão de pagamento, na esfera administrativa, dos honorários advocatícios, na ocasião da adesão do contribuinte ao programa de parcelamento fiscal, a imposição de pagamento da verba honorária, quando da extinção da execução fiscal ou dos embargos à execução, configura bis in idem, sendo vedada nova fixação da verba sucumbencial. Nesse mesmo sentido: AgInt no REsp n. 1.994.559/MG, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 22/11/2022. AgInt no REsp n. 2.086.336/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 8/4/2024, D Je de 11/4/2024
".

3. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009704-88.2012.8.08.0011

APELANTE: VALCINÉIA SILVA PONTES

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

A
quaestio iuris
posta em discussão no presente recurso cinge-se em saber se a parte executada deve ser condenada, ou não, ao pagamento de ônus sucumbenciais decorrentes da extinção dos presentes embargos à execução fiscal, à luz do princípio da causalidade, considerando ter havido o pagamento do débito tributário por acordo extrajudicial no âmbito do processo executivo principal do qual a Apelante é litisconsorte.

No caso concreto, restou incontroverso que o débito tributário objeto da presente execução fiscal, bem como os demais encargos acessórios, foram integralmente adimplidos no âmbito de acordo de parcelamento firmado entre os demais executados e o Estado do Espírito Santo.

Depreende-se dos autos da ação de execução fiscal nº. 0010583-66.2010.8.08.0011 (id 12061258), constar, às fls. 44, petição por meio da qual o Estado do Espírito Santo informa a celebração de acordo de parcelamento tributário com os demais devedores solicários e pugna pela suspensão do processo executivo.

De acordo com o expresso teor do acordo celebrado (fls. 45/46), consta na Cláusula Sexta a previsão de pagamento, pelo devedor, das custas processuais, junto à Serventia Judiciária, e dos honorários advocatícios, a serem depositados em conta bancária da Associação dos Procuradores do Estado na data da assinatura do acordo.

Posteriormente, pelas petições de fls. 60 e 62/62v, o Estado do Espírito Santo se dirige ao Juízo para informar que "
o crédito, ora executado, foi pago integralmente, inclusive os encargos processuais
", pugnando, inclusive, pela extinção do feito com a baixa das restrições/penhoras eventualmente existentes, o que foi acolhido pelo Juízo.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que, havendo previsão de pagamento de honorários advocatícios na esfera administrativa, por ocasião da adesão a programa de parcelamento fiscal, a fixação de nova verba honorária no âmbito judicial, seja no próprio feito executivo, seja em embargos à execução, configura duplicidade vedada. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

I - Trata-se de embargos à execução fiscal, objetivando a desconstituição de auto de infração por descumprimento de obrigação acessória. Na sentença foi julgado extinto o processo para homologar pedido de desistência em razão de adesão à programa de parcelamento, com condenação de custas e de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa. No Tribunal de origem, a sentença foi mantida. Agravo interno interposto pelo Estado contra decisão que deu provimento ao recurso especial do contribuinte.

II -
Esta Corte Superior tem entendido que, havendo a previsão de pagamento, na esfera administrativa, dos honorários advocatícios, na ocasião da adesão do contribuinte ao programa de parcelamento fiscal, a imposição de pagamento da verba honorária, quando da extinção da execução fiscal
ou dos embargos à execução
, configura
bis in idem
, sendo vedada nova fixação da verba sucumbencial. Nesse mesmo sentido: AgInt no REsp n. 1.994.559/MG, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 22/11/2022. AgInt no REsp n. 2.086.336/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 8/4/2024, D Je de 11/4/2024.

III - O provimento do recurso especial por um dos fundamentos torna prejudicado o exame da divergência jurisprudencial suscitada. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.528.765/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 11/6/2019, DJe de 17/6/2019.

IV - Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 2.075.549/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024.) (grifo nosso)

Este Egrégio Tribunal de Justiça tem reverberado o referido entendimento da Colenda Corte Superior, conforme
in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – REFIS – PAGAMENTO ADMINISTRATIVO NA EXECUÇÃO FISCAL – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – ACOLHIDA – EMBARGOS À EXECUÇÃO EXTINTO – IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO PREJUDICADO.

1. A execução fiscal foi extinta em razão da extinção da dívida por quitação do débito tributário, nos termos do art. 924, III do CPC.

2. Tendo o apelante aderido ao REFIS resta caracterizada a confissão de dívida e, por consequência, a perda superveniente do objeto dos embargos à execução.

3. Em relação aos ônus de sucumbência, conforme entendimento recente do c. Superior Tribunal de Justiça, “havendo a previsão de pagamento, na esfera administrativa, dos honorários advocatícios, na ocasião da adesão do contribuinte ao programa de parcelamento fiscal, a imposição de pagamento da verba honorária, quando da extinção da execução fiscal ou dos embargos à execução, configura bis in idem, sendo vedada nova fixação da verba sucumbencial. (REsp n. 2.075.544/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 17/9/2024, DJe de 19/9/2024.). 4. Recurso prejudicado.

(TJES - Apelação Cível nº 5002873-55.2016.8.08.0024; Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 14.11.2024)

No caso vertente, denota-se que os litisconsortes passivos da ação executiva são devedores solidários, sendo certo que o pagamento realizado por um aproveita aos demais.

Diante desse contexto, revela-se indevida a manutenção da condenação ao pagamento de honorários advocatícios fixados na sentença, sob pena de indevido
bis in idem
,
bem como enriquecimento sem causa do ente Exequente.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento para reformar a sentença e afastar a condenação imposta à Apelante ao pagamento dos honorários advocatícios.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 05/5/2025 a 09/5/2025.

Voto: Acompanhar a relatoria.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.